Tribunal: TJSP
Processo: 2036439-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Requerimento do exequente, depois de que constatou que a insolvência é um estratagema familiar para blindar o patrimônio, inclusive pela renúncia de quinhão hereditário, cujos bens são explorados gratuitamente pela pessoa jurídica executada. Indeferimento sumário da desconsideração, sem o exame do mérito.

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Requerimento do exequente, depois de que constatou que a insolvência é um estratagema familiar para blindar o patrimônio, inclusive pela renúncia de quinhão hereditário, cujos bens são explorados gratuitamente pela pessoa jurídica executada. Indeferimento sumário da desconsideração, sem o exame do mérito. Inadmissibilidade. Error in procedendo. Instauração do incidente razoável no caso concreto, de entrelaçamento de pessoas e fatos, induzindo a convicção razoável de que há, de fato, um estratagema em curso que visa fraudar credores e à blindagem patrimonial, com o abuso da personalidade jurídica da executada. Imperativo de que o incidente seja instaurado na forma do art. 135 do CPC.

Recurso provido.